Tribunal: TJMT
Processo: 1026359-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1026359-16.2025.8.11.0000

CLASSE
: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO
: [CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora: [
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), LUCIANO DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 871.880.404-78 (AGRAVADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (AGRAVADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), DAVID BACHICURE - CPF: 209.592.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
,
QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
). A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
”.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em ação de rescisão de compromisso verbal de compra e venda cumulada com perdas e danos, mantendo multa cominatória (astreintes) no valor de R$50.000,00, decorrente do descumprimento de obrigação de fazer consistente na restituição de veículo ao exequente. O agravante sustenta, em síntese, ter demonstrado boa-fé e intenção de entregar o bem, atribuindo a não devolução à recusa injustificada do agravado, e requer a redução da multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de nova redução do valor da multa cominatória já consolidada em razão do descumprimento prolongado da obrigação de fazer, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza coercitiva das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza coercitiva, sendo fixadas com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica determinada pelo juízo, e não têm caráter punitivo ou compensatório.

Conforme o art. 537, § 1º, do CPC, é possível a modificação da multa apenas em relação à multa vincenda, sendo inviável a revisão do valor já vencido e consolidado, como no caso concreto.

O STJ, no
EAREsp
1479019/SP, firmou tese vinculante no sentido de que a multa vencida não pode ser revisada, independentemente da pendência de discussão judicial, e que a inércia do credor não afasta a exigibilidade da sanção, cujo vencimento decorre do simples decurso do prazo fixado para o cumprimento da obrigação.

A alegação do agravante de que o agravado se recusou a receber o veículo não se sustenta, diante dos reiterados descumprimentos e da ausência de diligência do banco para efetivar a restituição, mesmo após diversas intimações.

O juízo de origem já havia reduzido substancialmente a multa de R$279.500,00 para R$50.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo incabível nova redução, sob pena de esvaziar o caráter coercitivo da medida.

A Corte Especial do STJ, no
EAREsp
1766665/RS, reafirmou que a redução sucessiva de astreintes vencidas é vedada, sob pena de violação ao art. 537, § 1º, do CPC/2015 e de estímulo à recalcitrância do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória (astreintes) somente pode ser modificada em relação à parcela vincenda, sendo vedada a revisão do valor já vencido e consolidado, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/2015.

A substancial redução anteriormente promovida pelo juízo de origem afasta a possibilidade de nova minoração, sob pena de comprometer a efetividade da decisão judicial e premiar o descumprimento deliberado da obrigação.

O vencimento da multa ocorre automaticamente com o descumprimento da decisão judicial, independentemente da discussão judicial subsequente sobre seu montante.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0015902-60.2007.8.11.0003, ajuizada por LUCIANO DE OLIVEIRA TAVARES, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a multa coercitiva (astreintes) fixada no valor de R$ 50.000,00, arbitrada em razão do descumprimento da ordem judicial que determinava a restituição de veículo ao exequente.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que sempre teve a intenção de restituir o bem, mas que a entrega não se efetivou por suposta recusa injustificada do agravado. Sustenta que a multa diária, originalmente fixada em R$ 500,00, alcançou o montante de R$ 279.500,00, sendo posteriormente reduzida para R$ 50.000,00, valor que, na sua ótica, ainda se mostra excessivo frente ao valor de mercado do veículo, avaliado em R$ 17.850,00, conforme a Tabela FIPE.

Defende que a manutenção da penalidade nesse patamar viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e configura enriquecimento sem causa por parte do exequente.

Requer a reforma da decisão recorrida para que o valor da multa seja reduzido a patamar compatível com a obrigação discutida ou, alternativamente, que seja excluído do cumprimento de sentença.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)
:

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da adequação e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) arbitrada em cumprimento de sentença proferida nos autos originários.

Nos termos do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil, é cabível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, sempre que verificado que
esta
se tornou insuficiente ou excessiva, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva
;

No caso
sub judice
, a multa diária de R$ 500,00 imposta ao agravante resultou, após prolongado descumprimento, em valor superior a R$ 279.000,00, valor que foi reduzido pelo Juízo
a quo
para R$ 50.000,00, já em atenção à razoabilidade e para evitar desproporcionalidade em face da obrigação principal, estimada em R$ 2.272,00 (perdas e danos) e R$ 17.850,00 (valor do bem).

Ocorre que, mesmo com a redução judicial para R$ 50.000,00, ainda persiste a necessidade de nova reavaliação à luz dos elementos objetivos e subjetivos do caso.

É inegável que o agravante deixou de cumprir a obrigação judicial por tempo considerável, e sua inércia deve ser repreendida, até para garantir a efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 536, §1º). Por outro lado, a função coercitiva da multa não pode ser convertida em instrumento de punição ou de enriquecimento sem causa do credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, embora o valor das astreintes não esteja vinculado automaticamente ao valor da obrigação principal, deve haver relação de proporcionalidade entre ambos. Inclusive o Tribunal da Cidadania no julgamento do
AREsp
nº 738682, estabeleceu parâmetros de fixação da
astreintes
, onde ficaram assentadas as seguintes balizas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PAR METROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a)
efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii
) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv
) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(
duty

to

mitigate
de
loss
). (...) 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC,
arts
. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da
supressio
. Nesse sentido,
Enunciado
n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso especial parcialmente provido. (
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe
14/12/2016)

Neste contexto, deve ser reduzida a multa coercitiva para o patamar de R$ 20.000,00, valor que atende de forma mais adequada ao binômio coercitividade-proporcionalidade, desestimulando o descumprimento voluntário da ordem judicial, mas sem permitir que a sanção ultrapasse os limites da razoabilidade.

Além disso, embora o descumprimento da obrigação tenha perdurado por longo período, o bem objeto da controvérsia não é de elevado valor comercial, e o comportamento processual da parte agravante, ainda que reprovável, não pode autorizar multa que represente mais de 2,5 vezes o valor do bem.

Assim, se mostra cabível e justo o parcial provimento do recurso, apenas para reduzir o valor da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor da multa cominatória (astreintes) fixada no cumprimento de sentença para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

V

O

T

O

EXM
O
SR. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
º VOGAL
)
:

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026359-16.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação de Rescisão de Compromisso Verbal de Compra e Venda C/C Perdas e Danos.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) desde o primeiro momento demonstrou interesse em restituir o bem objeto da lide, o que comprovaria sua boa-fé; (
ii
) o bem não foi restituído em razão da recusa injustificada do agravado em recebê-lo; (
iii
) a multa fixada é excessiva e desproporcional, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (
iv
) o valor do bem na tabela FIPE é de R$17.850,00, sendo a multa quase três vezes superior; (v) a multa não tem caráter punitivo, mas coercitivo; (vi) o juízo de origem não fixou teto para a multa diária, o que levou ao valor exorbitante; (
vii
) o agravado agiu de má-fé ao não aceitar o bem e requerer a execução da multa; e (
viii
) não participou da relação jurídica entre as partes, atuando apenas como intermediador do financiamento.

Na contraminuta, o agravado argumenta que: (i) o banco agravante foi intimado diversas vezes para cumprir a obrigação de restituir o veículo, permanecendo inerte; (
ii
) o cumprimento de sentença foi iniciado há mais de 13 anos; (
iii
) o agravado forneceu todos os dados necessários para viabilizar a entrega do bem, mas o banco não realizou qualquer contato; (
iv
) o valor da multa é proporcional, considerando a recalcitrância do banco em cumprir a determinação judicial por mais de 6 anos; e (v) o juízo já reduziu substancialmente o valor da multa, não havendo que se falar em nova redução.

É o relatório.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redução do valor da multa cominatória (astreintes) fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer, consistente na reintegração do agravado na posse de veículo.

Inicialmente, cumpre destacar que as astreintes constituem importante mecanismo processual para garantir a efetividade das decisões judiciais, possuindo natureza coercitiva e não compensatória ou punitiva. Sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica determinada pelo juízo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1º, estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

A questão central a ser dirimida no presente recurso diz respeito à possibilidade de redução da multa cominatória já consolidada pelo descumprimento prolongado da obrigação de fazer.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
1479019/SP, consolidou o entendimento de que, consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à "multa vincenda". Veja-se a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA
VENCIDA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA
REVERSA.
PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL.
MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO.
INEXISTÊNCIA.
ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO
ADIMPLEMENTO.
ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do
art
. 537, § 1º, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa
vincenda'.Precedente
vinculante da Corte Especial. 2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão
colegiado.
3. Nos termos do art. 926 do CPC, "
o s
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
4 .
A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.
6 .
O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e
ii
) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 7. Recurso conhecido e desprovido”.
(STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025)

Conforme destacado no referido julgado, a alteração legislativa promovida pelo CPC/2015 teve a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. A norma tem o claro propósito de desestimular a litigância abusiva reversa, prática comum em que grandes litigantes se recusam a cumprir decisões judiciais, apostando na posterior redução das multas cominatórias.

No caso em análise, verifica-se que o banco agravante foi intimado diversas vezes para cumprir a obrigação de restituir o veículo ao agravado, permanecendo inerte.

Diante desse cenário, o valor da multa alcançou o montante de R$279.500,00, sendo posteriormente reduzido pelo juízo de origem para R$50.000,00.

O argumento do agravante de que sempre teve interesse em restituir o bem e que o agravado se recusou a recebê-lo não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Ao contrário, o que se verifica é a inércia do banco em cumprir a determinação judicial por período considerável, mesmo após reiteradas intimações.

Importante destacar que, conforme decidido pelo STJ no
EAREsp
1479019/SP, a pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.

É o que se extrai da regra do art. 537, § 4º, do CPC, nos seguintes termos:
"A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado".

Assim, não procede o argumento de que a multa poderia ser reduzida enquanto pendente discussão sobre seu montante, pois o vencimento ocorre automaticamente com o descumprimento da obrigação no prazo fixado.

Por fim, o juízo de origem já promoveu substancial redução no valor da multa (de R$279.500,00 para R$50.000,00), considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nova redução, como pretende o agravante, esvaziaria por completo o caráter coercitivo das astreintes, premiando a recalcitrância do devedor e comprometendo a efetividade das decisões judiciais.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1º, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.

2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.

3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão
pro

judicato
consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado.

4. Embargos de divergência conhecidos e não providos”.
(STJ -
EAREsp
: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada que fixou a multa por descumprimento de obrigação de fazer no valor de R$50.000,00.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1ª
VOGAL):

Acompanho o voto do 2º Vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025